Tribunal: TJSP
Processo: 1501286-39.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Comprovação segura nos elementos coligidos aos autos – Absolvição – Impossibilidade – Redução da pena – Cabimento – Regime fechado – Adequado - Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501286-39.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante KELLY CRISTINA
FERREIRA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao apelo para reduzir a pena reclusiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses,
mantida, no mais, a r. sentença.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501286-39.2019.8.26.0594 -Voto no
2
VOTO No: 40776
AP. CRIMINAL No: 1501286-39.2019.8.26.0594 Bauru
APTE: KELLY CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS Comprovação segura
nos elementos coligidos aos autos Absolvição Impossibilidade
Redução da pena Cabimento Regime fechado Adequado -
Apelo parcialmente provido.
KELLY CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA foi
condenada nas penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, piso
mínimo, como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 142/146).
Irresignada, apela a ré pleiteando sua absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a
fixação da pena base no mínimo legal, a redução da fração relativa à
reincidência e o abrandamento do regime prisional (fls. 171/183).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 199/215), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do
apelo (fls. 257/262).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal demanda parcial acolhida, não
em seu aspecto nuclear (absolvição), mas tão somente para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501286-39.2019.8.26.0594 -Voto no
3
redimensionamento da pena reclusiva.
Nesse passo, certo é que no que concerne à
condenação estabelecida a r. sentença ora guerreada deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, a douta magistrada de primeiro grau,
Dra. Marina Freire, esgota a matéria dispensando qualquer adminículo, pelo
que é ratificada a sentença em seus termos e fundamentos, exceção feita ao
cálculo da pena reclusiva, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesse passo, verifica-se que a materialidade delitiva
está bem caracterizada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de
constatação (fls. 15/18) e exame químico-toxicológico (fls. 76/78), assim
como a autoria, haja vista os depoimentos dos policiais militares Lucas da
Silva Martins e José Natal de Andrade. Disseram que receberam várias
denúncias anônimas sobre tráfico de entorpecentes e som alto no bar de
propriedade da ré. Dirigiram-se para o estabelecimento para averiguações
junto com fiscais da Prefeitura e, em buscas, localizaram, próxima ao caixa,
um maço de cigarro, contendo 25 pinos de cocaína e, bem próximo, uma
sacola com mais 13 pinos da mesma droga, oportunidade em que a apelante
negou qualquer envolvimento com o entorpecente. Porém, em buscas no
fundo do estabelecimento, encontraram num quarto, uma outra sacola,
contendo 139 pinos de cocaína, juntamente com “baby-doll”, quando, então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501286-39.2019.8.26.0594 -Voto no
4
a ré assumiu a traficância (SAJ fls. 146).
Os depoimentos dos policiais foram marcados por
segurança, prestados sem titubeios e sem contradições quanto aos aspectos
relevantes da diligência e que não deixam dúvidas à constatação de que a ré
tinha em depósito entorpecente para o fim de fornecer a terceiros.
Consigne-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar a apelante, seus depoimentos “pode ser
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando
tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os
policiais
não
se
encontram
legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-
se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
In casu, nada há no sentido de desmerecer os
depoimentos dos policiais. Como agentes estatais, gozam da presunção de
legitimidade (art. 37, da Constituição Federal). Dessa forma, até prova cabal
em contrário, deve-se ter por certo que falaram a verdade quando ouvidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501286-39.2019.8.26.0594 -Voto no
5
Juízo.
A apelante, por sua vez, na polícia, confessou o
tráfico (fls. 07), porém, em Juízo, negou a prática delitiva, afirmando que o
local é frequentado por muitas pessoas e que a droga não lhe pertencia (SAJ
fls. 146).
Sua negativa, entretanto, não merece prosperar, ante
a segura comprovação dos termos da denúncia com base nas provas oral e
pericial.

Outrossim, “O aperfeiçoamento do crime de tráfico
de entorpecentes não exige a efetiva tradição da droga, sendo igualmente
inexigível a comprovação da mercancia. In casu, resta devidamente
demonstrada a participação do acusado na trama delituosa, o que torna
imperiosa a sua condenação. Recurso conhecido, mas desprovido” (STJ
Resp 623589/SC, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 09.05.2005).
Vê-se, portanto, que a existência de denúncias
anônimas sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos e a
apreensão de droga aliadas aos depoimentos dos policiais, à confissão
extrajudicial da apelante e às demais circunstâncias do caso, dão a certeza da
prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, tornando
impossível o pleito absolutório.
Todavia, impõe-se o ajuste da dosimetria da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501286-39.2019.8.26.0594 -Voto no
6
referente ao acréscimo da pena-base, tendo em vista a normal intensidade da
conduta da acusada, que não desdobrou dolo mínimo necessário para a
configuração do delito, as demais circunstâncias e as consequências do delito.
Portanto, afasta-se o acréscimo determinado a esse
título, no cálculo da pena, que é trazida na primeira fase, ao mínimo previsto
no tipo violado, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa.
Diante da sua reincidência (fls. 71), a pena deve ser
majorada em apenas um sexto (1/6), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, mantido o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
piso mínimo.
Outrossim, incabível a aplicação do redutor de pena
descrito no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois, restou comprovado que a
apelante é reincidente.
Além da reincidência, o crime de tráfico ilícito de
drogas exige a aplicação de regime prisional mais severo, pois, além de ser
equiparado a hediondo pelo art. 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, é
imprescindível uma resposta penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da
grave lesão que causa à saúde pública, bem como, pela intranquilidade e
insegurança que traz para a sociedade atual.
Somente o regime fechado mostra-se suficiente para
a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta criminosa, aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501286-39.2019.8.26.0594 -Voto no
7
que norteiam também a fixação do regime prisional (art. 59, inc. III, do
Código Penal).
Fica, desta forma, mantido o regime inicial fechado.
Isto posto, dá-se provimento parcial ao apelo para
reduzir a pena reclusiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, mantida, no
mais, a r. sentença.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator